Tribunal: STM
Processo: 7000439-59.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO FALSA PARA OBTENÇÃO DE PROMOÇÃO. DOLO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. DECISÃO POR MAIORIA.
Comprovadas a materialidade e a autoria por meio de prova documental, pericial e testemunhal.
Configura-se o dolo quando oficial médico, ciente de que respondia a processo criminal por homicídio culposo, declara falsamente, à Diretoria de Promoções, não responder a qualquer processo, obtendo êxito em promoção indevida.
É inverossímil a alegação de desconhecimento da própria condição de réu por parte de oficial das forças armadas, assessorado por advogado e ciente do trâmite processual que culminou em sua condenação na Justiça comum.
A alegação de desconhecimento de termos jurídicos não afasta o dolo quando a declaração utiliza linguagem inequívoca e acessível.
Aplica-se o princípio da consunção quando a falsidade ideológica constitui crime-meio para a obtenção de vantagem patrimonial indevida, com o induzimento da administração militar em erro, no sentido de deferir a promoção do oficial com os sucessivos pagamentos de proventos, devendo o falso ser absorvido pelo crime-fim, no caso, o estelionato.
Apelo parcialmente provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/05/2025 A
22/05/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000439-59.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUÍS FELIPE PALMA COSTA SOARES
ADVOGADO(A): FÁBIO DO Ó CORRÊA (OAB RJ97263)
ADVOGADO(A): LUCIANA PIMENTA CALDERON (OAB RJ98003)
ADVOGADO(A): FERNANDA RIBAS RUSSO URURAHY (OAB RJ150940)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 19/05/2025, às 13:30, a 22/05/2025, às 18:00, na sequência 24, disponibilizada no
DE de 05/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA CONSTITUÍDA NA FORMA DO ART. 83, §
1º, INCISO II, DO RISTM, DECIDIU PROVER PARCIALMENTE O APELO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E CONDENAR O CAP MED EB LUÍS FELIPE
PALMA COSTA SOARES COMO INCURSO APENAS NA FIGURA TÍPICA DO
ART. 251 DO CPM À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COM O
BENEFÍCIO DO "SURSIS", PELO PRAZO DE 2 (DOIS), OBSERVADAS AS
CONDIÇÕES IMPOSTAS NO ART. 626, COM EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", DO
CPPM E, EM CASO DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA, O REGIME
PRISIONAL INICIAL ABERTO, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO
CP COMUM. OS MINISTROS LEONARDO PUNTEL (RELATOR), JOSÉ
BARROSO FILHO (REVISOR), ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO E GUIDO AMIN NAVES DAVAM
PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
REFORMAVAM A SENTENÇA PROFERIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DE
JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO DA AUDITORIA DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM E
CONDENAVAM O CAP MED EX LUÍS FELIPE PALMA COSTA SOARES, PELA
PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 251, "CAPUT", DO CPM, E ART.
312 DO CPM, EM CONCURSO FORMAL, NA FORMA DO ART. 79-A DO CPM, À
PENA FINAL DE 2 (DOIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER
CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS",
POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL, E COM O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO CONHECIA E
NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, E MANTINHA INALTERADA A SENTENÇA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RELATOR
PARA ACÓRDÃO MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. O
MINISTRO LEONARDO PUNTEL (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. A

MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000439-59.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUÍS FELIPE PALMA COSTA SOARES
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO FALSA PARA
OBTENÇÃO DE PROMOÇÃO. DOLO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO
APELO. DECISÃO POR MAIORIA.
Comprovadas a materialidade e a autoria por meio de prova documental,
pericial e testemunhal.
Configura-se o dolo quando oficial médico, ciente de que respondia a processo
criminal por homicídio culposo, declara falsamente, à Diretoria de Promoções,
não responder a qualquer processo, obtendo êxito em promoção indevida.
É inverossímil a alegação de desconhecimento da própria condição de réu por
parte de oficial das forças armadas, assessorado por advogado e ciente do
trâmite processual que culminou em sua condenação na Justiça comum.
A alegação de desconhecimento de termos jurídicos não afasta o dolo quando a
declaração utiliza linguagem inequívoca e acessível.
Aplica-se o princípio da consunção quando a falsidade ideológica constitui
crime-meio para a obtenção de vantagem patrimonial indevida, com o
induzimento da administração militar em erro, no sentido de deferir a promoção
do oficial com os sucessivos pagamentos de proventos, devendo o falso ser
absorvido pelo crime-fim, no caso, o estelionato.
Apelo parcialmente provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do apelo ministerial e, por maioria constituída
na forma do art. 83, § 1º, inciso II, do RISTM, em prover parcialmente o apelo do Ministério
Público Militar e condenar o apelado, como incurso apenas na figura típica do art. 251 do
CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois)
7000439-59.2024.7.00.0000
40001372585 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

anos, observadas as condições impostas no art. 626, com exceção da alínea "a", do CPPM, e,
em caso de cumprimento da reprimenda, com o regime prisional inicial aberto, na forma do
art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum.
Brasília, 22 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM), contra a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército (CEJ-
Ex) da 2ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000087-
08.2023.7.01.0001, que, por unanimidade, decidiu julgar improcedente a Denúncia para
ABSOLVER o acusado, Cap Med EB LUÍS FELIPE PALMA COSTA SOARES, das
imputações referentes aos delitos tipificados nos artigos 312 (falsidade ideológica) e 251
(estelionato), ambos do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alíneas
“b”, “d” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
A Denúncia, apresentada pelo MPM em 9/1/2023 e recebida pelo Juízo de
primeiro grau em 19/1/2023, relata, em síntese, que no dia 7/8/2018, o então 1º Tenente LUÍS
FELIPE PALMA COSTA SOARES, lotado no Hospital Militar de Resende (HMR) - RJ, fez
uma declaração escrita à Diretoria de Promoções do Exército, afirmando falsamente que não
respondia a processo na Justiça comum.
De acordo com a acusação, essa declaração tinha como objetivo preencher, de
forma fraudulenta, os requisitos legais para a promoção ao posto de Capitão do Exército.
Contudo, à época, o acusado já havia sido condenado em primeira instância pelo Juízo da 2ª
Vara da Comarca de Guaratinguetá/SP, na Ação Penal nº 0002549-22.2011.8.26.0220, pelo
crime de homicídio culposo (art. 121, §§ 3º e 4º do Código Penal), e o processo aguardava
julgamento da apelação.
Para o Parquet, em decorrência da falsidade, o acusado foi promovido e obteve
vantagem patrimonial indevida, consistente no recebimento ilícito da diferença remuneratória
entre o soldo de Capitão e o de 1º Tenente. Em setembro de 2022, essa diferença acumulou
um total de R$ 87.191, 25 (oitenta e sete mil, cento e noventa e um reais e vinte e cinco
centavos).
Assim, o MPM considerou que, em 7/8/2018, o acusado incorreu no delito de
falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, e que, desde janeiro de 2019, data do
pagamento do seu primeiro soldo como Capitão, ele está incurso no delito de estelionato,
previsto no art. 251 do CPM.
Na Exordial, foram arroladas as seguintes testemunhas: Cap VINÍCIUS FÉLIX
HENDERSON DE SALLES, 1º Sgt RAFAEL SOARES SILVA e 2º Sgt JADIR CARLOS
DE OLIVEIRA FILHO.
Em 23/11/2021, o acusado foi devidamente citado, tendo constituído os
advogados Dra. LUCIANA PIMENTA CALDERON (OAB/RJ nº 98.003), Dra. FERNANDA
RIBAS RUSSO URURAHY (OAB/RJ nº 150.940) e Dr. FÁBIO DO Ó. CORRÊA (OAB RJ
7000439-59.2024.7.00.0000
40001372585 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nº 97.263) para atuarem em sua defesa (eventos 20 e 29 da APM).
Em sessão de 20/4/2023, foram ouvidas em juízo as 3 (três) testemunhas
arroladas na Denúncia. Após as oitivas, o MPM encerrou a prova oral (evento 34 da APM).
A defesa arrolou como testemunhas a Cap Med ALESSANDRA BACELLAR
BRANDÃO GUIMARÃES, a servidora civil MARIA CRISTINA SILVA KRAUSS e o Cap
Med GUSTAVO DE ARARIPE DE LIMA, que foram ouvidas em juízo em 5/9/2023. Após
as oitivas, na mesma data, foi realizado o interrogatório (evento 77 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 109 e 111 da
APM).
Em 29/11/2023, o MPM apresentou Alegações Finais, requerendo a procedência
da Denúncia e a consequente condenação do acusado, como incurso nas sanções dos crimes
previstos nos artigos 312 e 251 do CPM, em concurso formal (evento 116 da APM).
A defesa, por sua vez, em 29/1/2024, requereu a absolvição do acusado dos
crimes imputados, fundamentando-se na atipicidade da conduta em razão da ausência de
dolo. Subsidiariamente, pleiteou que o crime de falsidade ideológica fosse absorvido pelo
crime de estelionato. Além disso, solicitou que a pena fosse fixada no mínimo legal e que o
acusado pudesse apelar em liberdade.
Em sessão de julgamento, realizada no dia 13/5/2024, após deliberação, o
Conselho de Justiça, por unanimidade, decidiu julgar improcedente a Denúncia, absolvendo o
acusado das imputações, com fundamento no art. 439, alíneas “b”, “d” e “e”, do CPPM
(eventos 145-150 da APM).
A sentença foi disponibilizada no e-Proc em 15/5/2024 (evento 150 da APM).
Confirmada a intimação em 16/5/2023, o MPM interpôs o presente recurso de
Apelação na mesma data (eventos 158, 161 e 162 da APM).
Em suas razões, ofertadas em 3/6/2024, o MPM requer o provimento do Apelo
para que seja reformada a sentença e, consequentemente, o acusado seja condenado pela
incursão nos delitos previstos nos artigos 312 e 251, ambos do CPM, em concurso formal, na
forma do art. 79 do CPM (evento 173 da APM).
Considerando que não houve recurso defensivo, foi certificado o trânsito em
julgado para a defesa em 4/6/2024 (evento 176 da APM).
Em 27/6/2024, a defesa apresentou contrarrazões ao Apelo do MPM. Em sua
manifestação, requereu a manutenção da sentença que absolveu o acusado dos crimes de
falsidade ideológica e de estelionato, em concurso formal, fundamentando-se na atipicidade
da conduta em razão da ausência de dolo (evento 181 da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante parecer da lavra da
Vice-Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA
GOUVEIA, opinou pelo provimento parcial do Recurso Ministerial, a fim de que o acusado
seja condenado, exclusivamente, pelo crime do art. 251 do CPM. A PGJM considerou a
7000439-59.2024.7.00.0000
40001372585 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aplicação do princípio da consunção em relação ao crime descrito no art. 312 do CPM,
caracterizando-o como crime meio para a prática do estelionato, que é o crime fim (evento 7
da Apelação).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
Intimadas as Partes.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada na
reforma da sentença, por esse motivo deve ser conhecido.
Da análise dos autos, tem-se que o Conselho Especial de Justiça do Exército
absolveu o acusado por entender que não restou comprovado o dolo de enganar a
Administração Militar, considerando que um profissional da área de ciências biológicas
poderia ter dúvidas sobre o real momento de término de um processo e sua condição sub
judice, caracterizando erro de fato escusável (evento 1, SENT6).
Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs o presente Recurso de
Apelação, sustentando que o acervo probatório é suficiente para lastrear um decreto
condenatório. Aduz que a declaração falsa foi o ardil utilizado para induzir a Administração
em erro, resultando na promoção indevida do apelado LUÍS FELIPE PALMA COSTA
SOARES ao posto de Capitão e no consequente dano aos cofres públicos em razão do
pagamento de seus proventos pela Administração do Exército. Requer, ao final, a reforma da
sentença para condenar o apelado pela prática dos crimes previstos nos artigos 312 (falsidade
ideológica) e 251 (estelionato), ambos do Código Penal Militar.
A matéria devolvida a esta Corte Castrense consiste em reavaliar o conjunto
fático-probatório para aferir a existência do elemento subjetivo dos tipos penais imputados e,
consequentemente, a correção da sentença absolutória proferida pelo Juízo a quo.
A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada nos autos, por
meio da declaração ideologicamente falsa, feita e assinada pelo acusado, onde consta a
informação de que não respondia a inquérito ou a processo na justiça comum, federal ou
militar (evento 1, DOC2, fl. 09, do IPM nº 7000623-87.2021.7.01.0001); o laudo pericial
grafotécnico nº 22/2021 (evento 1, DOC8, fls. 4/7, DOC9, DOC10, DOC11 e DOC12, fl. 01,
do IPM nº 7000623-87.2021.7.01.0001); a sentença condenatória proferida pela 2ª Vara da
Comarca de Guaratinguetá/SP (evento 26, DOC2, fls. 57/65, do IPM nº 7000623-
87.2021.7.01.0001); bem como pela documentação que atesta a promoção do apelado e a
planilha de cálculo da vantagem patrimonial auferida indevidamente, que totalizou o
montante de R$ 87.191,25 (oitenta e sete mil cento e noventa e um reais e vinte e cinco
centavos).
7000439-59.2024.7.00.0000
40001372585 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A autoria, da mesma forma, é incontroversa, tendo em vista que o próprio
acusado não nega ter redigido, assinado e apresentado a declaração com a informação
inverídica. Ademais, a prova testemunhal também confirma os fatos descritos na denúncia.
O cerne da questão reside, portanto, na análise do dolo e na correta adequação
típica da conduta. Com o devido respeito ao entendimento do juízo a quo, a tese de ausência
de dolo não se sustenta. O apelado, à época 1º Tenente, possuía plenas condições de
compreender o caráter ilícito de sua conduta. A exigência de declaração sobre a existência de
ações penais em curso é requisito essencial e de conhecimento notório no âmbito da carreira
militar para fins de promoção, estando diretamente ligada à idoneidade moral do militar.
O documento, datado de 7 de agosto de 2018, contém a seguinte declaração:
"Eu, Luís Felipe Palma Costa Soares, [...] declaro para os devidos fins, que não respondo a
inquérito ou processo na justiça comum, federal ou militar" (evento 1, DOC2, fl. 09, do IPM
nº 7000623-87.2021.7.01.0001).
Ao firmar declaração de que não respondia a processo criminal, quando na
verdade já havia sido condenado como incurso no artigo 121, §§ 3º e 4º, do Código Penal, à
pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção (evento 26, DOC2,
do IPM nº 7000623-87.2021.7.01.0001), o acusado agiu com a vontade livre e consciente de
utilizar um artifício para induzir a Administração Militar em erro, visando a um fim
específico e ilícito: a sua promoção ao posto de Capitão e o consequente benefício
pecuniário. O dolo, portanto, é direto e inequívoco.
Isso porque não é crível que um profissional de nível superior, médico obstetra,
que foi processado criminalmente por homicídio culposo, com defensor constituído e com
todas as repercussões inerentes a tal situação, desconhecesse sua condição processual ao
ponto de declarar falsamente não responder a processo algum.
Ademais, a alegação de desconhecimento de termos jurídicos, arguida pela
defesa em contrarrazões, não afasta o dolo quando a declaração utiliza linguagem clara,
objetiva e inequívoca, sem qualquer ambiguidade terminológica que justificasse dúvida
razoável sobre seu conteúdo. A redação do documento, transcrita acima, é de notória
simplicidade e usual na rotina administrativa das Forças Armadas.
Para corroborar, segue julgado de minha relatoria:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. DECLARAÇÃO FALSA. CANDIDATO. PROCESSO SELETIVO.
INGRESSO NA FORÇA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
ALEGAÇÕES. NÃO CONFIGURADAS. APELO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. Comete o crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal
Militar, o civil que, por ocasião da sua inscrição no Processo de Seleção para o Estágio
Básico de Cabo Temporário realizado pelo Exército, assina declaração negativa de
condenação criminal perante a aludida Força, mesmo sabendo ter sido condenado pela
Justiça comum pela prática de crime de roubo em concurso de agentes, com sentença
condenatória, inclusive, transitada em julgado. Foge à razoabilidade acreditar que o apelante
ignorasse a existência da ação penal, a qual culminou com sua condenação, considerando
que, contra tal sentença, a sua Defesa manejou recurso de apelação, habeas corpus e, ainda,
recurso especial. Inconcebível, ainda, que o apelante, interessado em exercer a referida
função pública, iria descurar do conteúdo das declarações pertinentes ao respectivo
processo seletivo, mesmo sabendo que, em regra, tais documentos visam atestar o
7000439-59.2024.7.00.0000
40001372585 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento dos requisitos estabelecidos tanto em lei como no edital para os candidatos
participarem do processo e, se aprovados, ocuparem as vagas. Não se sustenta também a
alegação de ausência de dano potencial da conduta do acusado contra a administração
militar e, tampouco, a alegação de que a documentação estaria sujeita à análise da
organização militar, o que tornaria a conduta atípica em tais situações. A declaração assinada
pelo acusado, por si só, tinha a possibilidade de produzir efeitos sem a necessidade de outras
averiguações, tanto isso é verdade que o acusado teve sua inscrição deferida, sem qualquer
verificação prévia, não apenas isso, mas chegou a ingressar na Força. O fato de o apelante ter
ingressado na Força quando, nem ao menos, deveria ter participado do certame, deixa
evidente ter sua conduta atentado contra a administração. No mais, a afetação da
administração não significa, exatamente, a existência de um resultado concreto, o tipo em
questão exige, apenas, que haja a lesão à veracidade, de modo a afetar a credibilidade da
administração militar. Desprovimento do apelo que visa reformar a sentença condenatória.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000599-
21.2023.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 22/02/2024, Data de Publicação: 25/03/2024). (Grifos nossos).
Superada a análise do elemento subjetivo, impõe-se a escorreita qualificação
jurídica do fato. O Ministério Público Militar pugna pela condenação em concurso formal
entre os crimes de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) e estelionato (art. 251 do CPM).
Contudo, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer
subscrito pela Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia (evento 7), embora configurados ambos
os delitos (falsidade ideológica e estelionato), deve ser aplicado o princípio da consunção em
relação ao crime descrito no art. 312 do CPM, pois a falsidade ideológica consistiu em um
meio para alcançar o intento maior do agente, no caso, a sua promoção a capitão do Exército,
no momento em que formalizou a declaração por escrito à Diretoria de Promoções.
Dessa forma, acolho o argumento da Parecerista, visto que a declaração
realizada de próprio punho pelo apelado com informação que sabia ser falsa (que não
respondia a inquérito ou a processo na justiça comum, federal ou militar) objetivou tão
somente a ascensão ao posto de Capitão, com a consequente obtenção de vantagem
econômica indevida em detrimento da Administração Militar. Tanto é verdade que a
declaração foi entregue à Diretoria de Promoções do Exército.
Além disso, não consta nos autos notícias de outras práticas delitivas com esteio
na declaração. Assim, deve incidir o princípio da consunção para que o crime de falsidade
(crime meio) seja absorvido pelo delito de estelionato (crime fim), pois a potencialidade
lesiva da declaração falsa se esgotou no estelionato.
Sobre o tema, há o Enunciado nº 17 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que dispõe: “quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva,
é por este absorvido”.
No mesmo sentido, Enio Luiz Rossetto nos ensina que:
Há crime único de estelionato cometido por meio de falsidade documental se a potencialidade
lesiva do falso é direcionada para enganar, iludir, número determinado de pessoas. [...] A
falsidade é crime-meio para obtenção da vantagem ilícita do estelionato, que é o crime-fim.
Na falsidade não há lesão à administração militar, reconhecível somente o crime-fim. (Grifo
nosso).
Para corroborar a tese acima, segue julgado desta Corte:
7000439-59.2024.7.00.0000
40001372585 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DEFENSIVOS E DO MPM. CORRUPÇÃO PASSIVA.
GRADUADO DA MARINHA DO BRASIL. ESTELIONATO. PRELIMINARES DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR RÉU
CIVIL E PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CPJ PARA JULGAR MILITAR RM2. NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO.
ATINGIMENTO DA IDADE DE 70 (SETENTA) ANOS APÓS A PRÁTICA DELITIVA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO § 3º DO ART. 251 DO CPM A RÉU CIVIL.
APLICABILIDADE DO § 3º DO ART. 251 DO CPM A RÉU MILITAR. O FALSO SE EXAURE
NO ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO.
ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. [...] III -
Autoria e materialidade suficientemente comprovadas para condenação relativa ao crime de
estelionato. IV - A ofensa à Administração Militar é elementar do crime quando o agente é
civil, portanto não é aplicável a circunstância agravante do artigo 251, § 3º, do Código Penal
Militar. V - O falso se exaure no estelionato e deve ser por este absorvido. VI - A falta de
comprovação cabal de pagamento ou de favorecimento a militar, para perpetração da fraude,
leva à absolvição quanto ao crime de corrupção ativa. VII - A falsidade ideológica (art. 312
do CPM), quando se tratar de crime-meio para o estelionato, deve ser absorvida em
observância ao princípio da consunção. VIII - O delito de corrupção passiva (art. 309,
parágrafo único, do CPM), quando se verifica que os repasses de numerários constituíram
meio para a perpetração do delito de estelionato, deve ser por este absorvido. [...] (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000085-44.2018.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 27/02/2020, Data de Publicação:
10/03/2020). (Grifo nosso).
Nesse ínterim, a conduta de redigir e assinar declaração afirmando que não
respondia a inquérito ou processo na justiça comum, federal ou militar, com a finalidade de
cumprir o requisito para obter a tão desejada promoção, foi o meio ardiloso, a fraude utilizada
para a prática do crime patrimonial. A potencialidade lesiva do falso se exauriu
completamente na consecução do estelionato, devendo o apelado ser incurso apenas na figura
típica do art. 251 do CPM.
Passo, pois, à dosimetria da pena.
Na primeira fase, em observância ao art. 69 do CPM, verifica-se a ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrido, razão pela qual fixo a pena-base no
mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão.
Na segunda fase, não identifico a presença de circunstâncias atenuantes ou
agravantes genéricas a serem sopesadas.
Na terceira e última fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição da
pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida
em regime inicial aberto, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de prover parcialmente o
apelo do Ministério Público Militar para condenar o Cap Med EB LUÍS FELIPE PALMA
COSTA SOARES, como incurso apenas na figura típica do art. 251 do CPM, à pena de 2
(dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, observadas as
condições impostas no art. 626, com exceção da alínea “a”, do CPPM, e, em caso de
cumprimento da reprimenda, estabeleço o regime prisional inicial aberto, na forma do art. 33,
§ 2º, alínea “c”, do CP comum.
7000439-59.2024.7.00.0000
40001372585 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator para o Acórdão
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001372585v10 e do
código CRC 6ae9c64f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 03/08/2025, às 10:02:28
7000439-59.2024.7.00.0000
40001372585 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000439-59.2024.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUÍS FELIPE PALMA COSTA SOARES
VOTO DIVERGENTE
Por ocasião do julgamento virtual, apresentei o presente voto, dando
provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar, para reformar a Sentença
proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 2ª Auditoria da 1ª
CJM e condenar o Cap Med Ex LUÍS FELIPE PALMA COSTA SOARES, pela prática dos
crimes previstos no art. 251, caput, do CPM, e art. 312 do CPM, em concurso formal, na
forma do art. 79-A do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, sendo
acompanhado, integralmente pelos Ministros JOSÉ BARROSO FILHO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO e ODILSON SAMPAIO BENZI e
GUIDO AMIN NAVES.
O eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
inaugurou divergência, a qual foi sufragada pela maioria do Colegiado, votando no sentido de
dar parcial provimento ao apelo do MPM para condenar o Cap Med EB LUÍS FELIPE
PALMA COSTA SOARES unicamente pelo crime de estelionato, previsto no art. 251 do
CPM, reconhecendo a aplicação do princípio da consunção em relação ao crime de falsidade
ideológica (art. 312 do CPM). Fixou a pena em 2 (dois) anos de reclusão, com a concessão do
benefício do sursis, pelo mesmo período, observadas as condições impostas no art. 626 do
CPPM, excetuando-se a alínea “a”. Em caso de descumprimento das condições impostas,
determinou-se o regime prisional inicial aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP
comum. O voto foi acompanhado pelos Ministros CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS,
LOURIVAL CARVALHO SILVA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CELSO
LUIZ NAZARETH.
A Eminente Ministra convocada, Dra. SAFIRA MARIA DE FIQUEREDO
também apresentou voto divergente, inaugurando uma terceira corrente, ao votar no sentido
de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo MPM, mantendo
inalterada a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Dessa forma, reproduzo, a seguir, o voto divergente que proferi, o qual não
prevaleceu no julgamento colegiado.
Os fatos constantes dos presentes autos foram apurados por meio de Inquérito
Policial Militar (IPM) instaurado após requisição do MPM. A condução da investigação ficou
a cargo da oficial TC JOELMA INÊS TAGLIAPIETRA DE BARROS, designada como
encarregada do feito.
No curso do IPM, investigou-se a conduta do acusado pela possível prática de
crime de falsidade, em razão da apresentação de declaração inverídica com a finalidade de
ascender ao posto de Capitão do Exército. A investigação concluiu pela existência de indícios
7000439-59.2024.7.00.0000
40001371821 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do crime militar, diante da constatação de que a informação falsa foi inserida no processo de
promoção de Oficial.
Com base nos elementos de informação constantes do procedimento
investigatório, o MPM denunciou o Acusado pela prática dos crimes de falsidade ideológica e
de estelionato (arts. 312 e 251 do CPM, respectivamente), em concurso formal, uma vez que
emitiu declaração ideologicamente falsa e logrou obter promoção indevida ao posto de
Capitão do Exército.
De acordo com a Denúncia, em 7 de agosto de 2018, o Acusado não preenchia
os requisitos legais necessários para ser promovido ao posto de Capitão do Exército, por ser,
à época, condenado em 1ª Instância na Ação Penal nº 0002549-22.2011.8.26.0220, pelo crime
de homicídio culposo (art. 121, §§ 3º e 4º, CP), aguardando, naquele momento, pelo
julgamento de apelações interpostas por sua Defesa e pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo (MPSP) nos referidos autos.
Após a instrução processual, o CEJ-Ex proferiu sentença que absolveu o
acusado das imputações com base no art. 439, alíneas “b”, “d” e “e” do CPPM.
De valia destacar os fundamentos centrais que embasaram a absolvição, de
acordo com a Sentença:
(...) não ficou demonstrado, acima de qualquer dúvida razoável, o dolo do militar em enganar
a Administração Militar.
A dupla (ou até tripla) atuação do médico no ambulatório de ginecologia e obstetrícia do
Hospital Militar de Resende, somada ao grande volume de pacientes, lhe ocupava de tal forma
que não parece crível que o médico tenha tido tempo de qualidade para preencher a
documentação com a devida atenção, ou mesmo procurar a administração da Força de modo
a tirar eventuais dúvidas sobre como responder, lembrando que a declaração foi escrita e
assinada no último dia do prazo.
De fato, apesar do processo por homicídio culposo que o acusado respondia (Ação Penal nº
0002549-22.2011.8.26.0220), desde 2011, perante a 2ª Vara da Comarca de Guaratinguetá,
naquele momento ainda não ter transitado em julgado, na época dos fatos (07 Ago 18), já
estava julgado e sentenciado, sendo crível que uma pessoa da área de ciências biológicas
ficasse em dúvida sobre o real momento de término de um processo e de sua condição "sub
judice".
Na percepção do homem médio, que não possui conhecimentos jurídicos mais aprofundados, o
julgamento e a disponibilização de sentença podem dar a falsa compreensão de que a ação
penal se encerrou, de modo que essa incerteza quanto ao entendimento do acusado ao dizer
que não estava respondendo a ação penal lhe beneficia em razão do in dubio pro reo.
O erro na interpretação dos fatos foi plenamente escusável (erro de fato), isentando o acusado
de pena nos termos do Art. 36 do Código Penal Militar.
Mesmo que se entenda que o acusado poderia ter buscado ajuda jurídica para compreender os
termos que escrevia e assinava, essa ausência de cuidado poderia ser entendida, no máximo,
como culpa e, como já dito, não existe os crimes culposos de falso e de estelionato.
Se não podemos falar em fraude na situação, por ausência do dolo de enganar, melhor sorte
não se tem também a outro requisito do estelionato, o prejuízo financeiro da administração
militar.
7000439-59.2024.7.00.0000
40001371821 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que o valor que foi despendido pelos cofres públicos enquanto o militar atuava como
capitão médico se derem em contraprestação ao trabalho efetivamente prestado por este e ao
que consta, inclusive pelo depoimento das testemunhas médicas, prestado a contento.
O único requisito que se mostra comprovado é que a verba era indevida, restando, sim, a
questão da devolução dos valores recebidos a mais pelo acusado (diferença do soldo entre 1º
tenente e capitão, no período entre janeiro/2019 e, ao que tudo indica, setembro/2022).
Acrescente-se, de passagem, que o próprio fato de uma pessoa não pode ser promovida
enquanto estivesse a responder por crime culposo parece ferir o princípio da inocência, razão
pela qual, a própria legislação que impedia a promoção do Militar, a saber, a Lei 5.821/72, foi
alterada pela Lei 13.954, de 16 de dezembro de 2019 (Art. 35, letra "D"), agora permitindo
que os candidatos que respondam por processos criminais culposos possam concorrer às
promoções.
Nesse ponto, mesmo que se ficasse comprovado que o acusado tivesse agido com consciência e
vontade de falsificar (o que não foi o caso), a lei posterior tornou o fato de uma pessoa estar
respondendo a processo por crime culposo irrelevante para a administração militar, devendo
esse aspecto penal retroagir, nos termos do Art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, pois o
crime de falsidade ideológica exige que o fato atente contra a administração ou o serviço
militar (parte final do Art. 312 do Código Penal Militar).
Sendo assim, não havendo certeza, acima de qualquer dúvida razoável, da existência do dolo
de enganar, não podemos falar em fraude e, sem essa não podemos falar em crime de
estelionato, impondo-se a absolvição.
Da mesma forma, diante do erro escusável quanto ao preenchimento da declaração, não
podemos falar em dolo de falsificar, impondo-se a absolvição quanto ao crime de falsidade
ideológica. (...)
A despeito da fundamentação exarada na Sentença, o MPM, em razões
recursais, argumenta que tanto a autoria quanto a materialidade delitiva restaram
comprovadas.
Para o MPM, no que se refere ao dolo do Acusado, a sentença merece reforma,
pois é inverossímil que um médico se esqueça da prática de um homicídio culposo, sobretudo
diante das repercussões sociais e profissionais decorrentes do fato. Da mesma forma, é
razoável presumir que um obstetra, assistido por advogado, tenha pleno conhecimento do
processo ao qual responde e de suas consequências. Ademais, a declaração falsa prestada
atentou diretamente contra a Administração Militar, que, caso ciente da veracidade dos fatos,
teria impedido a promoção.
O Parquet ainda argumentou que a absolvição do Acusado comprometeria a
função preventiva do Direito Penal Militar, ao deixar de desestimular a desídia, além de não
coibir que outros profissionais venham a prestar declarações falsas com o objetivo de obter
promoções indevidas.
Pois bem, o crime de falsidade ideológica está previsto no artigo 312 do CPM,
que assim o define:
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
7000439-59.2024.7.00.0000
40001371821 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.
Nas palavras de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger1:
(...) na falsidade ideológica, apesar de o objeto do delito estar materialmente impecável, esta
se demonstra por meio de fatos ou de outros documentos que comprovem que a informação
existente naquele documento sob estudo não é verdadeira (...) O crime de falsidade ideológica
somente pode ser praticado a título de dolo, ou seja, deve haver a vontade livre e consciente
de praticar a falsidade ideológica no documento, mas com a intenção de prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (...) consuma-se o
delito em estudo quando o documento é concluído, pois mesmo que ele contenha informações
falsas ou indevidas, enquanto não estiver concluso, não terá relevância jurídica, pois não
poderá ser usado para nada. Assim, a Administração Militar só poderá ser alvo desse ludíbrio
se o documento já tiver concluído, mesmo porque, até seu fecho, o autor pode mudá-lo ou até
mesmo destruí-lo, sem qualquer desdobramento.
E continuam os referidos doutrinadores, desta feita, citando o saudoso Nelson
Hungria2:
Fala-se em falsidade ideológica (ou intelectual), que é modalidade do ‘falsum’ documental,
quando à genuidade formal do documento não corresponde a sua veracidade intrínseca. O
documento é genuíno ou materialmente verdadeiro (isto é, emana realmente da pessoa que
nele figura como seu autor ou signatário), mas seu conteúdo intelectual não exprime a
verdade (...) a falsidade ideológica o afeta (documento) tão somente na sua ‘ideação’, no
pensamento que suas letras encerram.
O tipo penal de estelionato está assim descrito no CPM:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
O crime de estelionato ocorre quando o agente, com o uso de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento, engana alguém, induzindo-o ou mantendo-o em erro, para
obter, para si ou para terceiro, vantagem ilícita de natureza patrimonial, em prejuízo alheio.
A doutrina especializada leciona que:
Induzir alguém em erro significa incutir, gerar no sujeito passivo o comportamento desejado,
pela crença em uma realidade inexistente, apenas ocorrida na mente da pessoa induzida. Gera
o sujeito ativo, em outras palavras, uma falsa compreensão da realidade na cabeça do sujeito
passivo, que passa a comportar-se da forma como queria o autor. (...) É possível, ademais, que
o sujeito passivo já esteja com uma falsa compreensão da realidade, que é mantida pelo
agente pela sua conduta fraudulenta, configurando-se a modalidade “mantendo alguém em
erro", prevista no tipo em estudo3.
Como se percebe, o delito em questão, de natureza dolosa, pressupõe a vontade
livre e consciente do agente em induzir a vítima a erro, mediante ardil ou outro meio
fraudulento, com o objetivo de obter vantagem ilícita para si ou para outrem, causando
7000439-59.2024.7.00.0000
40001371821 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prejuízo patrimonial à vítima. No caso em apreço, a vítima seria a Administração Militar,
supostamente ludibriada pela conduta fraudulenta empregada. Dessarte, a consumação do
crime exige a comprovação da fraude, do erro da vítima e da efetiva obtenção da vantagem
ilícita em detrimento do patrimônio alheio.
Quanto à vantagem ilícita, embora não precise ser necessariamente de ordem
econômica, o prejuízo deve, obrigatoriamente, ter natureza patrimonial.
Desta feita, diante do conjunto probatório constante dos autos, é possível
afirmar, com segurança, a comprovação da autoria da declaração inverídica, a qual recai
sobre o Acusado de forma inconteste. Consta nos autos documento ideologicamente falso,
redigido de próprio punho e devidamente assinado pelo Acusado, na qual este declarou o
seguinte (IPM, evento 1, doc. 2, fl. 9):
Eu, Luís Felipe Palma Costa Soares, Idt 0101126357, CPF nº 087.398.067- 07, declaro para
os fins devidos, que não respondo a inquérito ou processo na justiça comum, federal ou
militar. Resende 07 de agosto de 2018.
Luís Felipe Palma C. Soares – 1º Ten
Submetido à análise pericial para exame grafotécnico, no âmbito do 1º Batalhão
de Polícia do Exército, constatou-se que (IPM, evento 1, docs. 8 e 12 – Laudo Pericial nº
22/2020):
Diante da análise dos elementos examinados na perícia grafotécnica, estes signatários são
incontestes em afirmar que a inscrição questionada é autêntica e foi produzida pelo Sr. LUÍS
FELIPE PALMA COSTA SOARES”.
Em Juízo, as testemunhas 2º Sgt. JADIR CARLOS DE OLIVEIRA, 1º Sgt
RAFAEL SOARES SILVA e Cap VINÍCIUS FÉLIX HENDERSON DE SALLES,
corroborando a conclusão da perícia grafotécnica, confirmaram que foi o próprio Acusado
quem redigiu e assinou o documento no qual declarava, falsamente, não responder a
processos criminais.
Acusado confessou, em juízo, ter produzido o documento.
A materialidade da falsidade restou reconhecida pela sentença, que demonstra
de forma inequívoca que, embora o Acusado tenha declarado expressamente não responder a
processo na Justiça Comum, havia sido condenado, em 9 de março de 2018, pela prática do
crime de homicídio culposo, estando à época aguardando o julgamento de sua apelação e do
recurso interposto pelo MPSP:
(...)
- Relatório de Homicídio Culposo exarado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo
(processo 7000623- 87.2021.7.01.0001/RJ, evento 26, DOC2);
- Denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo nos autos da Ação
Penal nº 0002549-11.2011.8.26.0220, em 30/01/2015, contra o Acusado pela prática de
homicídio culposo (processo 7000623- 87.2021.7.01.0001/RJ, evento 26, DOC2);
7000439-59.2024.7.00.0000
40001371821 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Sentença condenatória imposta pela Justiça Comum ao Acusado, pela prática de
homicídio culposo, datada de 09/03/2018 (processo 7000623- 87.2021.7.01.0001/RJ, evento
26, DOC2);
- Acórdão confirmando a condenação do Réu na Justiça Comum, publicado em 30/09/20
(processo 7000623-87.2021.7.01.0001/RJ, evento 26, DOC2).
- Certidão de trânsito em julgado da condenação referente à Apelação Criminal nº 0002549-
22.2011.8.26.0220, em que eram apelantes o acusado e o Ministério Público do Estado de São
Paulo (processo 7000623-87.2021.7.01.0001/RJ, evento 26, DOC3).
(...) (Destacamos.)
A falsificação perpetrada mostrou-se decisiva, na medida em que, com seu
potencial lesivo próprio, enganou a Administração Militar ao induzi-la em erro quanto ao
cumprimento dos requisitos legais para a promoção funcional. Essa falsificação, por si,
resultou no reconhecimento indevido do direito à ascensão funcional do Acusado na escala
hierárquica, que foi promovido do posto de 1º Tenente para Capitão do Exército em
dezembro de 2018.
De acordo com os autos, os valores indevidamente percebidos pelo Acusado,
em decorrência da promoção irregular à nova patente, no período compreendido entre janeiro
de 2019 e setembro de 2022, somavam a quantia de R$ 87.191,85 (oitenta e sete mil, cento e
noventa e um reais e oitenta e cinco centavos), configurando, também, o crime de estelionato,
consubstanciado na obtenção de vantagem econômica ilícita em prejuízo da Administração
Militar (IPM, evento 41, DOC2).
No que se refere ao dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticar o
ilícito penal, é imperioso consignar que não merecem prosperar os argumentos acolhidos pelo
CEJ para fundamentar a sentença absolutória.
O Conselho acatou a tese de que a elevada carga de trabalho do Acusado o teria
levado a redigir e assinar a declaração no último dia do prazo, incorrendo, assim, em erro.
Fundamentou, ainda, que, à época dos fatos, o processo por homicídio culposo, que tramitava
na 2ª Vara da Comarca de Guaratinguetá, embora já julgado e sentenciado, ainda não havia
transitado em julgado, que ocorreu somente em 22/9/2021 (IPM, evento 26, doc. 3).
Diante disso, entendeu o colegiado ser plausível que um profissional da área de
ciências biológicas tivesse dúvidas quanto ao momento exato do encerramento de um
processo judicial e, consequentemente, quanto à sua própria condição de estar ou não “sub
judice”.
Segundo a sentença, na perspectiva do homem médio — desprovido de
conhecimentos jurídicos aprofundados —, o julgamento e a disponibilização da sentença
poderiam, de fato, gerar a falsa impressão de que a ação penal teria se encerrado e, com base
nessa possível incerteza, o juízo entendeu que deveria prevalecer o princípio do in dubio pro
reo, absolvendo o Acusado.
Entretanto, tais fundamentos não resistem à análise crítica das razões expostas
pelo MPM, as quais, ao contrário, merecem integral acolhimento.
7000439-59.2024.7.00.0000
40001371821 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange ao dolo do acusado, a sentença merece reforma, eis que um médico não se
esquece da prática um homicídio culposo, até pelas repercussões causados no meio social e
na própria carreira do profissional da área da saúde.
Da mesma forma, é certo afirmar que um obstetra sabe o que é um processo, sobretudo
porque foi defendido por advogado, que podia e devia prestar -lhe informações sobre os
trâmites processuais e as suas consequências.
Em acréscimo, não há como negar que a declaração falsa atentou contra a Administração
Militar, que se soubesse da informação verdadeira, ou seja, se tivesse ciência da prática de
um crime que resultou na morte de um nascituro, teria deixado de promover o médico, não
só pelo impacto e sequelas causadas nos familiares envolvidos, bem como para evitar a
reiteração da prática criminosa. (Destacamos.)
A argumentação se mostra sólida e coerente e merece ser integralmente
corroborada. De fato, é absolutamente inverossímil que um médico, sobretudo obstetra, se
esqueça de um episódio tão grave quanto a prática de um homicídio culposo de nascituro,
considerando as implicações emocionais, profissionais e sociais que esse tipo de ocorrência
acarreta, mormente quando cometido no exercício profissional, como foi o caso do Acusado,
reconhecido na Sentença que o condenou. Trata-se de um evento marcante, com potencial de
comprometer a trajetória funcional do profissional e de gerar profundo abalo pessoal.
Além disso, é plenamente razoável afirmar que um médico, assistido por
advogado durante o processo judicial e tendo interposto recurso, tem plena ciência de sua
condição de réu e do andamento da ação penal a que responde, não sendo crível que pudesse
nutrir dúvidas relevantes sobre estar ou não respondendo a processo criminal. A alegação de
erro quanto a esse ponto revela-se artificiosa e incompatível com o nível de instrução e
discernimento esperado de um oficial das Forças Armadas com formação superior.
Ademais, o fato de o Acusado ter redigido a declaração no fim do prazo para a
sua apresentação, conforme consignado na Sentença, jamais poderia constituir justificativa
plausível para sustentar que ele não se atentou ao conteúdo do que estava afirmando. Tal
alegação contraria a lógica e a experiência comum.
Não se trata de simples assinatura de documento redigido por outrem — o que,
ainda assim, não isentaria de responsabilidade —, mas sim de declaração completamente
escrita de próprio punho, circunstância que denota ainda maior grau de consciência e
intenção quanto ao conteúdo informado.
Sustentar que, mesmo diante de tal ato pessoal e deliberado, o Acusado agiu
sem dolo, equivale a subestimar não apenas sua capacidade de discernimento, como também
a inteligência do julgador. Com a devida vênia, tal raciocínio fragiliza a credibilidade da
fundamentação absolutória, tornando inafastável a conclusão de que a conduta foi dolosa e
revestida de clara intenção de omitir a verdade para alcançar promoção funcional.
A análise dos autos revela, de forma clara, que o Acusado, de maneira
consciente, voluntária e deliberada, produziu declaração com informação que sabia ser falsa,
induzindo e mantendo a Administração Militar em erro. Trata-se de conduta inaceitável e
reprovável à luz do Direito Penal Militar, pois atenta contra os princípios basilares da
hierarquia e da disciplina militar.
7000439-59.2024.7.00.0000
40001371821 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É inegável o prejuízo causado à Administração Militar, que, caso estivesse
ciente da condenação do Acusado por crime contra a vida, no exercício da atividade
profissional (art. 121, §3º e § 4º, do CP) certamente não teria promovido o Oficial, tanto por
questões de legalidade, quanto de mérito funcional e pela necessidade de preservar os valores
institucionais de disciplina, honra e responsabilidade.
Importante destacar que a conduta do Acusado violou a fé pública e
comprometeu valores fundamentais da caserna. A promoção indevida permitiu que o Acusado
ascendesse a um novo posto na cadeia hierárquica de forma ilegítima, ferindo diretamente a
ordem administrativa e desestabilizando a organização interna da unidade militar. Essa
ascensão irregular não só afetou a credibilidade dos documentos utilizados, mas também
violou o direito dos demais militares de concorrerem à promoção em condições de igualdade
e de mérito.
Ao subverter as regras que regem o avanço funcional, a conduta em questão
minou a confiança no sistema de progressão de carreira, comprometendo de forma difusa
todo o corpo da Organização Militar e atingindo o próprio princípio da hierarquia que
sustenta a disciplina institucional.
A falsidade, portanto, não foi inócua ou meramente formal, mas produziu
efeitos concretos e graves, inclusive financeiros, caracterizando evidente dolo e justificando a
reforma da sentença absolutória.
A esse respeito, restou plenamente comprovada, em Juízo, a narrativa
apresentada na Denúncia, no sentido de que a falsidade ideológica perpetrada pelo Acusado
demonstrou expressiva potencialidade lesiva, projetando-se sobre duas esferas distintas: a
funcional, ao comprometer a regularidade e a confiabilidade do trâmite administrativo-
militar; e a patrimonial, ao acarretar prejuízo econômico à Administração Pública. Ademais,
tal conduta representou grave afronta à integridade ética exigida no âmbito castrense,
vulnerando diretamente os pilares da hierarquia e da disciplina, essenciais à organização e ao
funcionamento das instituições militares.
No que se refere ao argumento lançado na Sentença, de que a alteração
legislativa promovida pela Lei nº 13.954/2019 — que modificou o art. 35, alínea “d”, da Lei
nº 5.821/72 — teria tornado irrelevante para a Administração Militar o fato de o candidato
responder a processo criminal culposo, não se sustenta a tese de que tal inovação normativa
pudesse retroagir para beneficiar o Acusado.
A prática do crime de falsidade ideológica consumou-se em 7 de agosto de
2018, enquanto a alteração legislativa que passou a excluir das hipóteses de vedação à
ascensão funcional os oficiais réus em ação penal por crime culposo somente entrou em vigor
em 16 de dezembro de 2019. Àquela altura, contudo, o Acusado já se encontrava
indevidamente no posto de Capitão, desde sua promoção irregular em dezembro de 2018,
obtida em decorrência direta da conduta fraudulenta anteriormente praticada.
A pretensão de se aplicar retroativamente uma norma de natureza estritamente
administrativa, com o objetivo de afastar a tipicidade penal dos crimes perpetrados, configura
equívoco hermenêutico que contraria princípios fundamentais tanto do Direito Administrativo
7000439-59.2024.7.00.0000
40001371821 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quanto do Direito Penal Militar. Tal interpretação desvirtua a função normativa do direito
sancionador e ignora a autonomia dos bens jurídicos tutelados pela norma penal, notadamente
a fé pública e a regularidade dos atos administrativos.
Outrossim, é consabido que modificações legislativas em matéria de requisitos
para promoção — por se tratarem de normas de cunho administrativo — produzem efeitos
“ex nunc”, ou seja, não retroagem. Tais normas não se confundem com normas penais mais
benéficas, cujos efeitos podem, excepcionalmente, retroagir conforme autoriza o art. 5º,
inciso XL, da Constituição Federal. A aplicação retroativa de norma administrativa
comprometeria, inclusive, a segurança jurídica e a estabilidade dos atos praticados sob a
égide da legislação anterior.
Nesse contexto, imprescindível destacar trecho da resposta oficial encaminhada
pelo Chefe do Departamento-Geral de Pessoal do Exército, em atenção à diligência requerida
pelo MPM e deferida pelo Juízo, na qual se reafirma a aplicabilidade imediata das normas
administrativas que regulam o processo de promoção de oficiais.
O documento enfatiza, com base no princípio do tempus regit actum, que a
norma vigente ao tempo do ato administrativo é a que rege sua validade e efeitos, sendo
irrelevante qualquer alteração legislativa ou normativa superveniente para situações pretéritas
já consolidadas. Assim, reforça-se que a obrigatoriedade de declaração de processo criminal
em curso — especialmente por crime contra a vida — era plenamente exigível à época da
promoção do Acusado, o que torna ainda mais evidente o caráter doloso da omissão e sua
repercussão negativa na esfera administrativa e institucional (evento 97 da APM):
(...)
o oficial que não ingressou em quadro de acesso à promoção por responder a processo por
crime culposo, conforme antiga redação da Lei nº 5.821/1972, a partir da vigência da Lei nº
13.954, de 16 de dezembro de 2019, nos termos do seu art. 29, que dispõe que essa Lei entra
em vigor na data de sua publicação, fica desimpedido, podendo ser promovido a contar de 25
de dezembro de 2019.
3. No que se refere ao segundo questionamento, a mencionada promoção ocorrerá em
ressarcimento de preterição, a contar de 25 de dezembro de 2019, primeira data prevista para
promoção de oficiais, segundo o art. 21 "b)", da Lei ne 5.821/1972, após a vigência da Lei nº
13.954/2019, e não com efeitos à data da promoção perdida pelo oficial.
4. A interpretação realizada pela Diretoria de Avaliação e Promoções do Exército observa o
princípio do tempus regit actum, o qual tem aplicação amplamente reconhecida na doutrina
administrativista e na jurisprudência nacionais. Tal princípio aponta para a aplicabilidade
imediata das leis a partir de sua entrada em vigor, sem alterar os fatos passados.
5. Cita-se a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello:
[...] Com efeito, o alcance normal das regras novas é apanhar apenas o que está em curso e o
que virá a surgir. Em suma: disposições presentes voltam-se para situações jurídicas presentes
ou futuras; não para situações vencidas. Se pretendesse atingi-las, estaria ofendendo fatos
consumados ou atos jurídicos perfeitos. (Mello, C. A. B. de. (1978). Aplicação da lei no tempo
em direito administrativo. Revista De Direito Administrativo, 134, 11—21)
7000439-59.2024.7.00.0000
40001371821 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Quanto ao terceiro questionamento, mostra-se inviável promover em ressarcimento de
preterição o oficial a contar de data anterior a 25 de dezembro de 2019, tendo em vista a
ausência de previsão na Lei nº 5.821/1972 de promoção em ressarcimento nesse caso.
Cumpre destacar que, na presente hipótese, não se trata de norma penal em
branco, cuja aplicação dependeria de complementação por outro dispositivo normativo. O
que se verifica nos autos é, tão somente, uma inovação legislativa no âmbito administrativo,
destituída de qualquer repercussão sobre a configuração típica da conduta.
Nessa perspectiva, a falsidade ideológica prevista no art. 312 CPM consumou-
se em momento anterior (7/8/2018), estando claramente delineada nos autos. Meses depois,
aperfeiçoou-se o crime de estelionato, previsto no art. 251 do mesmo diploma legal, com o
efetivo recebimento indevido das diferenças remuneratórias entre os postos de 1º Tenente e
Capitão do Exército, a partir de janeiro de 2019, data do pagamento do seu primeiro soldo
como Capitão, evidenciando independência entre os tipos penais envolvidos.
À luz da legislação vigente à época dos fatos, o Acusado, ao omitir dolosamente
que respondia a processo por crime contra a vida, ainda que culposo, não preenchia os
requisitos para a promoção. Mesmo assim, logrou ascender indevidamente ao posto de
Capitão, valendo-se de declaração falsa.
Convém salientar, ademais, que à época dos fatos, além da expressa vedação
legal à promoção de militares submetidos a processo criminal, conforme previsto no art. 35
da Lei nº 5.821/72, a Portaria nº 1.521, de 19 de dezembro de 2014, expedida pelo
Comandante do Exército, determinava, de forma clara, a obrigatoriedade de informação
quanto à existência de qualquer situação “sub judice” envolvendo militares que estivessem na
iminência de serem promovidos (IPM, evento 29, DILIG1, evento, fls. 9 a 11).
Os normativos em questão evidenciam de maneira clara que a falsificação da
declaração, aliada à omissão dolosa do Acusado, que recebeu, mês após mês, valores
decorrentes de uma promoção indevida, violou normas administrativas essenciais à
integridade do processo de promoção. Tal conduta comprometeu a confiança institucional e
fragilizou os princípios fundamentais da moralidade e da legalidade que devem reger a
Administração Militar. Não podemos, portanto, legitimar a falsidade perpetrada e o
estelionato que perdurou por longo período, sob a justificativa de simples alteração na
legislação administrativa. O desvalor dessa conduta demanda uma resposta penal firme, sob o
risco de incorrermos em uma proteção estatal ineficiente, incompatível com os valores da
justiça e da integridade pública.
Assim, embora a Sentença tenha reconhecido a existência do prejuízo
financeiro causado pela promoção indevida, equivocou-se ao tratá-lo como mera questão
administrativa. Ao induzir a Administração Militar em erro, o Acusado praticou fraude, o que
transcende o plano administrativo e ingressa no campo penal com nítido dolo. Tratar como
mero vício de ordem burocrática aquilo que, de fato, consistiu em ardil para obter vantagem
indevida, é ignorar o bem jurídico tutelado pelo tipo penal — a fé pública e a lisura dos atos
administrativos militares.
Portanto, resta claro que o entendimento adotado na Sentença deve ser
reformado, dando-se o devido relevo à falsidade praticada, cujos efeitos foram danosos e
lesivos à Administração Militar em múltiplos aspectos — funcionais, disciplinares e
7000439-59.2024.7.00.0000
40001371821 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

patrimoniais.
Desta feita, razão assiste ao Parquet militar que nas razões de apelação requereu
a condenação do Acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 312 e 251, ambos do
CPM, cometidos em concurso formal, na forma do art. 79 do CPM.
Evidencia-se tratar-se de condutas típicas, antijurídicas e culpáveis, não
havendo, ao longo da instrução, qualquer elemento capaz de afastar a responsabilidade penal
do Acusado. Assim, Diante da materialidade e da autoria comprovadas, bem como da
presença do dolo na produção de documento ideologicamente falso e também na obtenção
indevida de vantagem patrimonial em prejuízo da Administração Militar, impõe-se, como
medida de rigor e justiça, a condenação do Acusado pela prática de ambos os delitos.
Dessa forma, diante do contexto fático apurado, em que o Acusado, por meio de
uma única conduta, deu causa à prática dos dois crimes que lhe são imputados, incide a regra
do concurso formal de crimes, nos termos do art. 79-A do CPM. Nessa modalidade de
concurso, deve-se tomar como base a pena cominada ao delito mais grave — no caso, o
estelionato (art. 251 do CPM) — aplicando-se sobre ela um acréscimo que pode variar de 1/6
(um sexto) até a metade, conforme a extensão do resultado e a gravidade concreta da
conduta.
A esse respeito, conforme antecipado, entendo que na hipótese dos autos a
falsificação empregada não esgotou a sua potencialidade lesiva no estelionato.
Conforme exposto, reforçamos que os tipos penais em análise tutelam bens
jurídicos distintos e autônomos. O crime de falsidade ideológica visa proteger a fé pública e a
veracidade documental no âmbito da Administração Militar, elementos indispensáveis à
confiabilidade das declarações prestadas por seus integrantes. Já o estelionato tem como
objeto de tutela o patrimônio público e a moralidade administrativa, especialmente quando a
fraude proporciona avanço funcional indevido e enriquecimento ilícito.
No caso em apreço, embora a conduta tenha se concretizado por meio de uma
única ação, seus efeitos repercutiram de forma autônoma e concreta sobre distintos bens
jurídicos: a fé pública, no tocante à falsidade ideológica, e o patrimônio público, em relação
ao estelionato.
Diante da independência entre os interesses jurídicos tutelados, afasta-se a
incidência do princípio da consunção. Justifica-se, portanto, a aplicação cumulativa das
sanções penais previstas para cada delito, mas em concurso formal. Trata-se, nesse contexto,
de opção de política criminal adotada pelo legislador ao prever tratamento penal mais brando
à hipótese de unidade de conduta com pluralidade de resultados típicos.
Dessa forma, a falsidade ideológica praticada no presente caso não pode ser
considerada mero meio executório do estelionato, pois possuiu potencial lesivo próprio, com
consequências que transcenderam a vantagem econômica indevida. Tal entendimento
encontra amparo na jurisprudência do STF (Ag.Reg no HC nº 189.533/GO. Relator Min.
RICARDO LEWANDOWSKI. Julgamento em 16/9/2020) e do STJ (EDcl no HC nº
125.331/MG. Relator Min. FELIX FISCHER. Julgamento em 20/4/2010).
7000439-59.2024.7.00.0000
40001371821 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse conspecto, em respeito ao princípio da individualização da pena,
procederemos separadamente à análise de cada delito, para, em seguida, aplicar a regra do
concurso formal ao crime mais grave.
Passamos, portanto, à individualização da pena de cada infração penal,
utilizando o critério trifásico de dosimetria da pena, consagrado por Nelson Hungria,
iniciando pelo delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), que se apresenta como
antecedente e de menor gravidade, com pena abstrata de 1 (um) a 3 (três) anos de reclusão,
por tratar-se de documento particular.
Quanto à primeira fase da dosimetria da pena — fixação da pena-base –, é
pacífico o entendimento de que inexiste fórmula matemática ou critério objetivo rígido para
sua definição. O acréscimo à pena mínima legalmente prevista deve decorrer da valoração
negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, a ser realizado com base no
livre convencimento motivado do julgador, mediante a análise global do conjunto fático-
probatório constante nos autos. Todavia, essa valoração deve respeitar os princípios da
proporcionalidade, da individualização da pena e da legalidade, de modo a evitar
arbitrariedades.
No caso em apreço, deve-se entender ausentes circunstâncias judiciais
desfavoráveis que justifiquem a exasperação da pena-base. Dessa forma, impõe-se sua
fixação no patamar mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria, não se vislumbram circunstâncias agravantes
nem atenuantes a serem consideradas, razão pela qual a pena intermediária deve ser mantida
em 1 (um) ano de reclusão, conforme fixada na fase anterior.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem
consideradas para este delito, razão pela qual a reprimenda resta estabelecida 1 (um) ano de
reclusão.
Quanto ao crime de estelionato (art. 251 do CPM), na primeira fase da
dosimetria não se vislumbram circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a
exasperação da pena-base. Dessa forma, deve ser fixada no mínimo legal de 2 (dois) anos de
reclusão, conforme previsto no caput do art. 251 do CPM.
Na segunda fase da dosimetria, não se vislumbram circunstâncias agravantes
nem atenuantes a serem consideradas, razão pela qual a pena intermediária deve ser mantida
em 2 (dois) anos de reclusão, conforme fixada na fase anterior.
Na terceira fase da dosimetria, considerando-se a prática do crime previsto no
art. 312 do CPM, impõe-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 79-A do mesmo
diploma legal, em razão da configuração do concurso formal de crimes. Assim, diante das
circunstâncias do caso, fixa-se o quantum de acréscimo em 1/6 (um sexto), elevando a pena
para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a qual se torna definitiva.
Em razão de a pena privativa de liberdade ultrapassar o patamar de 2 (dois)
anos, bem como pela existência de condenação penal definitiva imposta ao Acusado pela
prática de homicídio culposo na Justiça Comum do Estado de São Paulo, com pena privativa
7000439-59.2024.7.00.0000
40001371821 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de liberdade (IPM, evento 26 – OFIC3), fica vedada a concessão do benefício da suspensão
condicional da pena (sursis), nos termos do art. 84, caput, e inciso I, do CPM.
É fixado o regime prisional inicialmente aberto para o cumprimento da pena,
privativa de liberdade, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo do Ministério
Público Militar, para reformar a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o
Exército da Auditoria da 2ª Auditoria da 1ª CJM e CONDENAR o Cap Med Ex LUÍS
FELIPE PALMA COSTA SOARES, pela prática dos crimes previstos no art. 251, caput, do
CPM, e art. 312 do CPM, em concurso formal, na forma do art. 79-A do CPM, à pena
final de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
aberto, sem o benefício do sursis, por expressa vedação legal, e com o direito de recorrer em
liberdade.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371821v10 e do código CRC 5cbad9af.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 28/05/2025, às 19:16:21
1. Manual de Direito Penal Militar. Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger. – 4 ed. – São Paulo: Saraiva,
2014. pp. 1470.
2. HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal, cit., 1959, v. 9, p. 272. Apud. Cícero Robson Coimbra Neves,
Marcello Streifinger. – 4 ed. – São Paulo: Saraiva, 2014. P. 1470.
3. NEVES, Cícero Robson Coimbra. STREIFINGER, Marcello. MANUAL DE DIREITO PENAL MILITAR. Vol. Único.
5ª Ed. São Paulo. Ed. JusPodivm, 2021. p. 1470-1471
7000439-59.2024.7.00.0000
40001371821 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000439-59.2024.7.00.0000/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000087-08.2023.7.01.0001/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUÍS FELIPE PALMA COSTA SOARES
ADVOGADO(A): FÁBIO DO Ó CORRÊA (OAB RJ97263)
ADVOGADO(A): LUCIANA PIMENTA CALDERON (OAB RJ98003)
ADVOGADO(A): FERNANDA RIBAS RUSSO URURAHY (OAB RJ150940)
ADVOGADO(A): BRAZ FERNANDO SANT'ANNA (OAB RJ35833)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na Sessão de Julgamento Virtual de 19 a 22/05/2025, apresentei voto
divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM), contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJ-Ex) da 2ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000087-
08.2023.7.01.0001, que, por unanimidade, decidiu julgar improcedente a Denúncia para
ABSOLVER o acusado, Cap Med Ex LUÍS FELIPE PALMA COSTA SOARES, das
imputações referentes aos delitos tipificados nos artigos 312 (falsidade ideológica) e 251
(estelionato) do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alíneas “b”, “d” e
“e” do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
3. A Denúncia relata, em síntese, que no dia 7/8/2018, o então 1º Tenente Luís
Felipe Palma Costa Soares, lotado no Hospital Militar de Resende (HMR) - RJ, fez uma
declaração escrita à Diretoria de Promoções do Exército, afirmando falsamente que não
respondia a processo na Justiça Comum.
4. De acordo com a Acusação, essa declaração tinha como objetivo preencher,
de forma fraudulenta, os requisitos legais para a promoção ao posto de Capitão do Exército.
Contudo, à época, o acusado já havia sido condenado em primeira instância pelo Juízo da 2ª
Vara da Comarca de Guaratinguetá/SP, na Ação Penal nº 0002549-22.2011.8.26.0220, pelo
crime de homicídio culposo (art. 121, §§ 3º e 4º, do Código Penal), e o processo aguardava
julgamento da apelação.
5. Para o Parquet, em decorrência da falsidade, o acusado foi promovido e
obteve vantagem patrimonial indevida, consistente no recebimento ilícito da diferença
remuneratória entre o soldo de Capitão e o de 1º Tenente. Em setembro de 2022, essa
diferença acumulou um total de R$ 87.191, 25 (oitenta e sete mil, cento e noventa e um reais
e vinte e cinco centavos).
6. No entanto, o Conselho de Justiça, por unanimidade, decidiu julgar
improcedente a Denúncia, absolvendo o acusado das imputações, com fundamento no art.
439, alíneas “b”, “d” e “e”, do CPPM.
7. Inconformado com a sentença absolutória, o Parquet Castrense interpôs o
presente Recurso de Apelação, com o intuito de reformar a decisão recorrida, para reformar a
sentença e condenar o militar como incurso nos artigos 312 (falsidade ideológica) e 251
7000439-59.2024.7.00.0000
40001372301 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(estelionato) do Código Penal Militar.
8. Em suas Razões recursais, o MPM aduz que estão comprovadas nos autos a
autoria e a materialidade delitivas, bem como o dolo do acusado em praticar o crime narrado
na Denúncia.
9. Afirma que não há como negar que a declaração falsa atentou contra a
Administração Militar, que se soubesse da informação verdadeira, ou seja, se tivesse ciência
da prática de um crime que resultou na morte de um nascituro, teria deixado de promover o
médico, não só pelo impacto e sequelas causadas nos familiares envolvidos, bem como para
evitar a reiteração da prática criminosa.
10. Iniciado o julgamento virtual, o eminente Ministro Relator apresentou seu
voto para dar provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar para reformar
a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 2ª
Auditoria da 1ª CJM e condenar o Cap Med Ex LUÍS FELIPE PALMA COSTA SOARES,
pela prática dos crimes previstos no art. 251, caput, do CPM, e art. 312 do CPM, em
concurso formal, na forma do art. 79-A do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão.
11. Por sua vez, o eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA abriu a divergência, votando no sentido de prover parcialmente o
apelo do Ministério Público Militar e condenar o Cap Med EB LUÍS FELIPE PALMA
COSTA SOARES como incurso apenas na figura típica do art. 251 do CPM à pena de 2
(dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, observadas as
condições impostas no art. 626, com exceção da alínea “a”, do CPPM e, em caso de
cumprimento da reprimenda, o regime prisional inicial aberto, na forma do art. 33, § 2º,
alínea “c”, do CP comum.
12. Porém, pedindo vênias ao eminente Ministro Relator e ao eminente Ministro
Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, inaugurei uma terceira corrente
por entender que os autos não demonstraram suficientemente o dolo do acusado em praticar
as condutas narradas na Denúncia.
13. O crime de estelionato imputado ao acusado encontra-se tipificado no
Código Penal Militar da seguinte forma:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
14. Para que seja caracterizada a conduta, faz-se necessária a presença de seus
elementos constitutivos, quais sejam, o artifício fraudulento; o induzimento da vítima em
erro; o prejuízo por esta sofrido; o correspondente enriquecimento ilícito do agente e o dolo
na conduta, conforme leciona Jorge Cesar de Assis. O dolo consiste na vontade livre e
consciente de praticar determinada conduta prevista em um tipo penal incriminador.
7000439-59.2024.7.00.0000
40001372301 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15. Por outro lado, o crime de falsidade ideológica tem por objeto jurídico a
Administração Militar, tendo como núcleo as condutas de "omitir" e de "fazer inserir", cuja
previsão encontra-se no caput do art. 312, que assim dispõe:
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular. (Grifos nossos).
16. Como elemento subjetivo do crime, tem-se o dolo específico, consistente na
vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo penal, devendo ser
especificamente praticada com a finalidade de satisfazer interesse ou sentimento pessoal.
17. Observa-se, portanto, que o crime em análise somente pode ser praticado a
título de dolo, isto é, exige-se que o agente tenha a vontade livre e consciente de praticar a
conduta e, além disso, ter a intenção de que sua conduta produza resultado que prejudique
direito, crie obrigação ou altere a verdade sobre fato juridicamente relevante.
18. Quanto à última parte do tipo penal, é possível constatar que, além da
necessidade da existência do dolo específico do agente em praticar tal fato, a conduta
praticada deve causar lesão à administração ou ao serviço militar para que o crime seja
constatado.
19. No caso dos presentes autos, em que pese estejam comprovadas a autoria e a
materialidade do delito, não é possível afirmar com toda certeza que a conduta praticada pelo
militar foi dolosa.
20. Compulsando os autos, verifica-se que o depoimento da testemunha Maria
Cristina Silva Krauss, servidora civil do Hospital Militar de Resende, possui especial
relevância, uma vez que relatou as condições de trabalho em que o acusado se encontrava no
dia em que preencheu a Declaração. Vejamos:
“(...) respondeu, em resumo, que é servidora do Ministério da Defesa, que serve no Hospital
Militar de Resende/RJ; que conhece o Dr. FELIPE, ora acusado; que antes de ser Oficial do
quadro efetivo ele era RM2; que haviam muitos agendamentos para o acusado, atendendo
na área de ginecologia, obstetrícia e mastologia, tendo só ele na especialidade dele no
Hospital, sendo que atendia tudo sozinho, além dos encaixes e atendimentos de emergência
que surgiam; que o acusado era muito assoberbado de serviço; que ele lhe pediu para
lembrá-lo de ir e assinar os documentos referentes a sua promoção, que só no último dia ele
foi preencher a documentação, em meio a um atendimento e outro; que era uma papelada
que o médico assinou em cima de um balcão do Hospital, correndo, meio atrapalhado,
sendo que as pacientes o aguardavam para prosseguir nos atendimentos; que o acusado
vivia em meio a essa correria, com muitos atendimentos; que o médico atendia por três
médicos, só que sozinho; que a conduta do acusado era muito correta, tendo trabalhado por
muitos anos com ele, sendo que nunca soube de nada errôneo da parte dele, tanto com
pacientes, quanto com colegas do trabalho; que o prazo final de preenchimento e entrega do
documento de promoção era aquele dia dos fatos”. (Grifos nossos).
21. É plenamente crível que o acusado sequer tenha lido toda a documentação
assinada, sobretudo diante do contexto narrado pela servidora civil.
7000439-59.2024.7.00.0000
40001372301 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22. Ademais, ainda que tivesse lido os documentos, terminologias como “sub
judice” e “trânsito em julgado”, ao contrário do que foi dito pelo MPM, não são comuns a um
homem médio e, principalmente, para pessoas que trabalham na área da saúde, diante da
natureza do labor exercido.
23. O que não se mostra razoável é penalizar criminalmente um militar por um
suposto crime de falsidade ideológica e de estelionato cometidos quando não houve qualquer
tipo de suporte ou instrução por parte da Administração Militar quanto ao preenchimento da
documentação referente à sua promoção.
24. Isso sem falar nas condições de trabalho em que o militar se encontrava
naquele momento, exercendo três funções ao mesmo tempo e prestando atendimentos que
equivaliam à quantidade prestada por 3 (três) médicos, o que claramente demonstra o seu
compromisso com o juramento firmado, bem como com a própria Administração Militar.
25. Nesse sentido, entendo que o Conselho Especial de Justiça atuou com acerto
ao absolver o acusado e por esse motivo adoto a fundamentação da r. sentença como razões
de decidir, in verbis:
“No entanto, não ficou demonstrado, acima de qualquer dúvida razoável, o dolo do militar em
enganar a Administração Militar.
A dupla (ou até tripla) atuação do médico no ambulatório de ginecologia e obstetrícia do
Hospital Militar de Resende, somada ao grande volume de pacientes, lhe ocupava de tal
forma que não parece crível que o médico tenha tido tempo de qualidade para preencher a
documentação com a devida atenção, ou mesmo procurar a administração da Força de
modo a tirar eventuais dúvidas sobre como responder, lembrando que a declaração foi
escrita e assinada no último dia do prazo.
De fato, apesar do processo por homicídio culposo que o acusado respondia (Ação Penal nº
0002549-22.2011.8.26.0220), desde 2011, perante a 2ª Vara da Comarca de Guaratinguetá,
naquele momento ainda não ter transitado em julgado, na época dos fatos (07 Ago 18), já
estava julgado e sentenciado, sendo crível que uma pessoa da área de ciências biológicas
ficasse em dúvida sobre o real momento de término de um processo e de sua condição "sub
judice".
Na percepção do homem médio, que não possui conhecimentos jurídicos mais aprofundados, o
julgamento e a disponibilização de sentença podem dar a falsa compreensão de que a ação
penal se encerrou, de modo que essa incerteza quanto ao entendimento do acusado ao dizer
que não estava respondendo a ação penal lhe beneficia em razão do in dubio pro reo.
O erro na interpretação dos fatos foi plenamente escusável (erro de fato), isentando o acusado
de pena nos termos do Art. 36 do Código Penal Militar.
Mesmo que se entenda que o acusado poderia ter buscado ajuda jurídica para compreender os
termos que escrevia e assinava, essa ausência de cuidado poderia ser entendida, no máximo,
como culpa e, como já dito, não existe os crimes culposos de falso e de estelionato.
Se não podemos falar em fraude na situação, por ausência do dolo de enganar, melhor sorte
não se tem também a outro requisito do estelionato, o prejuízo financeiro da administração
militar.
7000439-59.2024.7.00.0000
40001372301 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que o valor que foi despendido pelos cofres públicos enquanto o militar atuava como
capitão médico se derem em contraprestação ao trabalho efetivamente prestado por este e ao
que consta, inclusive pelo depoimento das testemunhas médicas, prestado a contento.
O único requisito que se mostra comprovado é que a verba era indevida, restando, sim, a
questão da devolução dos valores recebidos a mais pelo acusado (diferença do soldo entre 1º
tenente e capitão, no período entre janeiro/2019 e, ao que tudo indica, setembro/2022).
Acrescente-se, de passagem, que o próprio fato de uma pessoa não pode ser promovida
enquanto estivesse a responder por crime culposo parece ferir o princípio da inocência, razão
pela qual, a própria legislação que impedia a promoção do Militar, a saber, a Lei 5.821/72, foi
alterada pela Lei 13.954, de 16 de dezembro de 2019 (Art. 35, letra "D"), agora permitindo
que os candidatos que respondam por processos criminais culposos possam concorrer às
promoções.
Nesse ponto, mesmo que se ficasse comprovado que o acusado tivesse agido com consciência e
vontade de falsificar (o que não foi o caso), a lei posterior tornou o fato de uma pessoa estar
respondendo a processo por crime culposo irrelevante para a administração militar, devendo
esse aspecto penal retroagir, nos termos do Art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, pois o
crime de falsidade ideológica exige que o fato atente contra a administração ou o serviço
militar (parte final do Art. 312 do Código Penal Militar).
Sendo assim, não havendo certeza, acima de qualquer dúvida razoável, da existência do dolo
de enganar, não podemos falar em fraude e, sem essa não podemos falar em crime de
estelionato, impondo-se a absolvição.
Da mesma forma, diante do erro escusável quanto ao preenchimento da declaração, não
podemos falar em dolo de falsificar, impondo-se a absolvição quanto ao crime de falsidade
ideológica.” (Evento 1, doc. 6) (Grifos nossos).
26. Dessa maneira, ante a ausência dos elementos que permitem a perfeita
adequação da conduta praticada pelo militar aos tipos penais incriminadores narrados na
Denúncia, a absolvição é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença absolutória
proferida pelo Juízo a quo.
Por essas razões, votei no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, para manter inalterada a
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO, Ministra convocada, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372301v2 e do código CRC f761ea53.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
Data e Hora: 11/06/2025, às 17:27:21
7000439-59.2024.7.00.0000
40001372301 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR